Tribunal: TCU
Processo: 011.456/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5187/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 3 a 7). 1. Processo TC- Processo 011.456/2025-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Eliana Leão Pinheiro (XXX.742.726-XX); Hellen Suely da Silva Moreira (XXX.014.747-XX); Joyce da Rocha Pereira (XXX.498.427-XX); Maria Helena Cardoso Machado (XXX.337.877-XX); Maria Rodrigues Neiva (XXX.557.777-XX); Marilza Maria da Conceiçao Pereira (XXX.321.587-XX); Marli da Silva Moreira (XXX.695.007-XX); Romilda Neiva Lopes Vieira (XXX.194.247-XX); Rosinea Neiva Martins (XXX.402.317-XX); Rozeni Rodrigues Neiva (XXX.166.037-XX); Sueli Rodrigues Neiva (XXX.949.707-XX); Vilma Guedes da Silva (XXX.655.007-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.